Tribunal: TJSP
Processo: 2068893-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que objetivava que a ré se abstivesse imediatamente de proceder aos descontos e estornos das transações sub judice - O art. 300 do CPC

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que objetivava que a ré se abstivesse imediatamente de proceder aos descontos e estornos das transações sub judice - O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida.

Recurso não provido.